Tribunal: TJBA
Processo: 8014596-45.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014596-45.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEY SENA DOS SANTOS Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, §1º, INCISO III DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA COM O MÉRITO. NULIDADES PROCESSUAIS – INOCORRÊNCIAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA E ESTRUTURA DE LABORATÓRIO DE PREPARO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME FECHADO. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO A FILHO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso interposto por Wesley Sena dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do art. 33, caput, e §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada com base em informações repassadas por populares observou os requisitos legais da fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso dos policiais na chácara utilizada para preparação de drogas, sem mandado judicial, foi amparado por situação de flagrante delito e fundadas razões; (iii) determinar se a alegada agressão policial compromete a licitude das provas produzidas; (iv) verificar se a autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas e se é cabível a absolvição ou a incidência do tráfico privilegiado; (v) definir se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e do regime prisional fixado; e (vi) analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca veicular decorre de informações específicas fornecidas por moradores da localidade, contendo características precisas do veículo utilizado para o transporte de drogas, circunstância que configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a revista, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 4. A apreensão de aproximadamente 3kg de cocaína no porta-malas do veículo conduzido pelo acusado caracteriza situação de flagrante delito e legitima o prosseguimento das diligências investigativas. 5. O ingresso na chácara sem mandado judicial constitui desdobramento imediato e ininterrupto do flagrante previamente instaurado, estando amparado por fundadas razões objetivas indicativas da prática de crime permanente relacionado ao tráfico de drogas. 6. A apreensão, no imóvel, de prensas hidráulicas, liquidificadores industriais, balanças de precisão e insumos destinados ao preparo e fracionamento de entorpecentes reforça a destinação do local à atividade criminosa e confirma a legalidade da diligência. 7. Embora o exame pericial tenha constatado lesão corporal leve (equimose póstero-lateral da perna direita), não há comprovação de que tal lesão decorra da suposta agressão relatada pelo réu (soco no rosto), inexistindo prova do nexo causal entre o ferimento constatado e a alegada conduta dos agentes estatais. Desse modo, a lesão, isoladamente considerada, não é apta a evidenciar a ocorrência de tortura ou de violência destinada à obtenção de prova ilícita. 8. Eventual excesso policial deve ser apurado em procedimento próprio e não conduz automaticamente à nulidade da persecução penal quando subsistem elementos probatórios autônomos e independentes. 9. A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de apreensão, nos laudos periciais e no registro fotográfico dos objetos e substâncias apreendidos. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela investigação mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, encontrando respaldo nos demais elementos probatórios produzidos sob o contraditório, restando comprovada a autoria. 10. A quantidade de droga apreendida, a estrutura destinada ao preparo e distribuição de entorpecentes e o conteúdo extraído do aparelho celular evidenciam dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 11. Inviável a revogação da prisão preventiva, visto que o apelante permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal. O pedido de prisão domiciliar não deve ser acolhido diante da ausência de prova concreta da imprescindibilidade da presença do réu para os cuidados do filho menor. 12. Demonstrado que o veículo apreendido foi diretamente empregado no transporte de entorpecentes, resta configurado o nexo de instrumentalidade entre o bem e a prática delitiva, legitimando a decretação de seu perdimento. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido Teses de julgamento: “1. A busca veicular baseada em informações específicas e objetivas fornecidas por populares configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial”; “2. O ingresso em imóvel sem mandado judicial é lícito quando constitui desdobramento imediato de flagrante delito previamente constatado e está amparado por fundadas razões objetivas”; “3. A mera constatação de lesão corporal no investigado não acarreta nulidade processual sem demonstração de que a prova foi obtida mediante coação ou violência ilícita”; “4. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos”; “5. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando permanecem inalterados os fundamentos concretos que justificaram a custódia cautelar”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312 e 313; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 1º, III, art. 33, § 4º, e art. 42. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; STF, ARE 1.519.666/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27.11.2024; STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 988.974/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10.04.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014596-45.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante Wesley Sena dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença nos termos do voto da Relatora. Salvador,